Tribunal: TJDFT
Processo: 0711212-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DE TODA A MATÉRIA. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos de declaração ao acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para manter a condenação pelo crime de furto e reduzir a pena para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão em relação à aplicação do princípio da insignificância.
III. Razões de decidir:
3. No caso, não há como aplicar o princípio da insignificância, ainda que reduzido o valor patrimonial dos bens subtraídos, uma vez que significaria premiar a autora e sua conduta reprovável, estimulando a reiteração delitiva, a habitualidade e a persistência na prática de delitos dessa natureza.
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido para sanar a omissão sem alterar o resultado do julgado.